Tribunal: TJES
Processo: 5007793-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Nascimento e Sonideia Contrato Gomes contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em sede de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas dos agravantes, totalizando R$ 16.891,94, sob o fundamento de que não haveria razão para liberar as quantias, considerando-se precedentes que flexibilizam a impenhorabilidade de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente e poupança, à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a penhora apenas para prestações alimentícias ou quando ultrapassado esse limite.

A jurisprudência do STJ adota interpretação extensiva da impenhorabilidade, abrangendo valores mantidos em conta corrente, poupança e fundos de investimento, desde que não excedam 40 salários mínimos, como reafirmado no REsp nº 1.971.321/SP e precedentes correlatos.

No caso concreto, o montante bloqueado nas contas dos agravantes é inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015.

Não houve comprovação nos autos de fraude, má-fé ou abuso de direito por parte dos agravantes que justificasse a mitigação da proteção conferida pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

T
ese de julgamento
:

É impenhorável a quantia mantida em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, desde que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC/2015.

A proteção da impenhorabilidade aplica-se também a valores inferiores ao limite legal, independentemente da conta em que estão depositados, salvo se comprovada má-fé ou fraude.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007793-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Nascimento e Sonideia Contrato Gomes contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em sede de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas dos agravantes, totalizando R$ 16.891,94, sob o fundamento de que não haveria razão para liberar as quantias, considerando-se precedentes que flexibilizam a impenhorabilidade de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente e poupança, à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a penhora apenas para prestações alimentícias ou quando ultrapassado esse limite.

A jurisprudência do STJ adota interpretação extensiva da impenhorabilidade, abrangendo valores mantidos em conta corrente, poupança e fundos de investimento, desde que não excedam 40 salários mínimos, como reafirmado no REsp nº 1.971.321/SP e precedentes correlatos.

No caso concreto, o montante bloqueado nas contas dos agravantes é inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015.

Não houve comprovação nos autos de fraude, má-fé ou abuso de direito por parte dos agravantes que justificasse a mitigação da proteção conferida pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

T
ese de julgamento
:

É impenhorável a quantia mantida em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, desde que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC/2015.

A proteção da impenhorabilidade aplica-se também a valores inferiores ao limite legal, independentemente da conta em que estão depositados, salvo se comprovada má-fé ou fraude

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCELO NASCIMENTO e SONIDEIA CONTRATO GOMES
, inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA,
negou o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta dos agravantes, no total de R$ 16.891,94 (dezesseis mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e centavos), sendo R$ 16.422,31 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e centavos) na conta do agravante Marcelo e R$ 469,63 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) na conta da agravante Sonideia, em razão de execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

Em suas razões recursais (ID 5509480) os Agravantes pretendem o desbloqueio do valor penhorado sustentando, em síntese, “[...]
que os valores ora bloqueados SÃO IMPENHORÁVEIS, pois não alcançam, juntos ou separadamente, o limite de quarenta salários mínimos, de modo que, independentemente do status da conta onde foram encontrados os valores, tal quantia é impenhorável, em interpretação extensiva da norma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
[...]”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado no ID 8884064, pugnando pela manutenção da penhora.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCELO NASCIMENTO e SONIDEIA CONTRATO GOMES
, inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA,
negou o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta dos agravantes, no total de R$ 16.891,94 (dezesseis mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e centavos), sendo R$ 16.422,31 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e centavos) na conta do agravante/executado Marcelo e R$ 469,63 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) na conta da agravante/executada Sonideia, em razão de execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

Da decisão objurgada extrai-se o seguinte:

“[...] No que tange ao pedido de desbloqueio das constrições aqui realizadas, o indefiro, o que faço, em especial, por não coadunar com o entendimento hoje estampado nos precedentes citados pelos devedores, já que aqueles abrem um perigoso espaço à inviabilidade de se dar prosseguimento a todo e qualquer procedimento executório, por tirar da parte credora a possibilidade de alcançar a penhora daquilo que prevê a lei processual ser o bem primordial que servirá ao pagamento do crédito executado, afastando a penhorabilidade do próprio dinheiro.

Não bastasse já se ter uma gama de disposições que acabam por colocar os devedores em privilegiada e confortável situação, se cria a abertura, agora, à possibilidade de se interpretar tudo o que seja recebido como sendo renda ou pequeno investimento ou poupança, o que, no meu sentir, representa algo inconcebível.

Ora,
tudo o que se recebe
, ou quase tudo,
pode ser considerado renda
– e se renda é, também alimentar o seria, à medida que a renda serviria à subsistência –, e,
se não isso
,
será utilizado como investimento
.

Diante dessa simples constatação, ter-se-iam como impenhoráveis todas e quaisquer somas recebidas por todos e quaisquer devedores, porque caracterizariam verba alimentar impenhorável ou poupança (ou investimento) também impassível de constrição, ainda que com as suas limitações.

Assim, enquanto não sumulado o precedente oriundo do c. STJ – e hodiernamente replicado nas Cortes Estaduais de Justiça – ou não imposta a sua aplicação em recurso representativo de controvérsia, de aplicabilidade também impositiva, se encontra o magistrado livre para deliberar de acordo com aquele que mais se coadune com a sua compreensão, e, em havendo tantos outros julgados que seguem no sentido de que seriam passíveis de penhora as somas mantidas em aplicações outras que não as legalmente estabelecidas como impenhoráveis, inclusive com a possibilidade de constrição de parte da remuneração do devedor (REsp nº 1.775.724/DF), a atuação deste julgador, nos procedimentos executórios, se dará nesses moldes, de modo a priorizar a solução da crise que figura ali como objeto de superação, qual seja a crise de satisfação.

Feitas essas ponderações, pois,
REJEITO
a alegação de impenhorabilidade de quantias,
INDEFERINDO
, por conseguinte, o pedido de desbloqueio realizado. [...]”

Em seu articulado recursal (ID 5509480) os Agravantes pretendem o desbloqueio do valor penhorado sustentando, em síntese, “[...]
que os valores ora bloqueados SÃO IMPENHORÁVEIS, pois não alcançam, juntos ou separadamente, o limite de quarenta salários mínimos, de modo que, independentemente do status da conta onde foram encontrados os valores, tal quantia é impenhorável, em interpretação extensiva da norma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
[...]”..

Pois bem, embora não existam provas efetivas de que o montante bloqueado seja efetivamente essencial à manutenção dos Agravantes, embora presentes indícios neste sentido, o CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III . 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016) leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (art. 833, § 2º).[não existem destaques no original]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito. 2. "
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).
[não existem destaques no original]

Outro, inclusive, não é o entendimento desta Câmara e do eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Recurso provido para autorizar o desbloqueio
. 4. Em razão do julgamento do agravo, fica prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão liminar proferida. (
Data: 13/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5012312-21.2023.8.08.0000 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Adjudicação)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905,
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).
[não existem destaques no original]

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado em conta corrente. Bloqueio que incidiu sobre verba impenhorável consoante o art. 833, X, do CPC/15.
Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em Lei não alcança apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou conta corrente. Quantia bloqueada (R$1.327,69) que é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; AI 2282804-75.2021.8.26.0000; Ac. 15664897; Ribeirão Preto; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3044)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
O art. 833, inciso X, do CPC, preceitua que é impenhorável o limite de 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança. De acordo com os precedentes do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento.
(TJMS; AI 1404067-47.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 19/05/2022; Pág. 103)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS VIA SISBAJUD. Insurgência da parte executada.
Quantia bloqueada inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Verba impenhorável. Inteligência do disposto no art. 833, X, do CPC. Precedentes do STJ e desta corte. Liberação dos valores que se impõe.
Recurso provido. (TJSC; AI 5020090-03.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 19/05/2022)
[não existem destaques no original]

Assim, deve ser dado provimento ao recurso para liberação, em favor dos Agravantes, do montante bloqueado de R$ 16.891,94 (dezesseis mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e centavos), sendo R$ 16.422,31 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e centavos) na conta do agravante/executado Marcelo e R$ 469,63 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) na conta da agravante/executada Sonideia.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de autorizar a liberação, em favor dos Agravantes, do montante bloqueado em suas contas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar